Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora conta a aquisição de impressora por R$ 1.281,55 (mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), que deixou de funcionar após poucas semanas de uso. Depois de tentar a troca do produto, o consumidor foi informado de que o valor seria restituído, contudo, ainda não recebeu o valor, mesmo após a devolução do produto.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa a ressarcir o valor do produto adquirido ao autor, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (17/11/2020, ID 89080666) e com a incidência de juros de mora a partir da primeira tentativa de estorno (28/01/2021, ID 84356880). Em suas razões recursais, a empresa defende a atribuição de efeito suspensivo e a perda de objeto da ação, diante do depósito do valor na conta do autor.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Negado efeito suspensivo.
4. Perda do objeto. A empresa reforça ao longo do processo que procedeu com o depósito do valor da impressora na conta do consumidor e apresenta comprovante. Conforme defendido pelo autor (ID 89078085) e acolhido em sentença, as tentativas de depósito estavam erradas porque não fizeram constar o dígito da agência e da conta corrente (ID 89004090). Nesse aspecto, o autor colacionou seu extrato bancário para comprovar a ausência do crédito (ID 89078088 e 97234346) alegado. Ausente o pagamento, não há falar em perda do objeto da ação. Preliminar rejeitada.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.